Tribunal: TJMT
Processo: 0030268-09.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030268-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES - CPF: 608.368.731-49 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (EMBARGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (EMBARGANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), JUNE MASCARENHAS DE FREITAS COUTINHO FARAJ - CPF: 060.708.896-65 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
ADEQUADO – ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO MUTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte ao recurso de Apelação do embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM ADEQUADO – ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

O quantum indenizatório deve ser adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil , e a correção monetária da data do arbitramento, conforme estabelecido na Súmula 362 do colendo STJ.

Levando-se em consideração o trabalho exercido pelo advogado no processo, devem os honorários advocatícios observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(id. 312271873).

Em suas razões de Id. 313717892, a embargante sustenta, em síntese, que
“o associado, ora Embargado, optou deliberadamente por trafegar em área alagadiça, ciente dos riscos envolvidos e inclusive advertido por terceiros, assumindo de forma consciente o risco da ocorrência do evento.”
.

Alega que
“acórdão deixou de se manifestar sobre essa questão expressamente suscitada pela Embargante, limitando-se a reconhecer a falha na prestação do serviço e a fixar a indenização, sem qualquer apreciação sobre a excludente de responsabilidade decorrente da conduta do associado.”.

E ainda que
“a decisão não estabeleceu de forma clara o percentual da cota de participação a ser deduzido do valor da indenização. Em sede de apelação, a Apelante requereu expressamente a aplicação do percentual de 3% (três por cento) do valor constante da tabela FIPE do veículo, garantindo o limite mínimo de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no regulamento interno da Associação.”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões aos ids. 315649370, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte ao recurso de apelação, mantendo a sentença incólume.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“Atinente à relação havida entre as partes, o que realmente se denota, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A caracterização de uma das partes como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pelo réu/apelante.

Atento ao termo de adesão arrolado à inicial, em que pesem os termos utilizados no instrumento, o réu/apelante figura como o fornecedor do “seguro”/”proteção” e o autor/apelado como destinatário final desse serviço.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei nº 8.072/90.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos. (N.U 1002137-36.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Assim, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, restou demonstrado que houve desídia da apelante na resolução do impasse por mais de 8 (oito) meses.

O art. 373 do CPC prevê, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Além do mais, em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova é invertido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

De acordo com o conjunto probatório existente nos autos, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Levando em consideração as provas dos autos, o dano moral restou configurado.

Isso porque inconteste que o atraso anormal na reparação de veículo sinistrado, mormente quando utilizada peça recondicionada, gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. (...) 2.- Conforme já decidido por esta Corte a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo' (REsp 1.073.595/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/04/2011). Dano moral configurado. 3.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 23.03.2010, o valor da indenização em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 5.- Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 175.663/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012).

Dessa forma, levando em consideração o ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade, tenho que restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser fixada neste momento, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

O apelante busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado conforme os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida, visto que é proporcional e razoável e mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Havendo relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme estabelecido na Súmula 362 do colendo STJ, assim, a sentença merece reparos neste ponto apenas.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, para a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025